Tribunal: TJDFT
Processo: 0712442-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Consórcio. Redirecionamento da execução. Limites subjetivos da coisa julgada. Princípios do contraditório e da ampla defesa.
Não se admite o redirecionamento de medidas constritivas ou execução contra empresas consorciadas que não integraram a demanda, sob pena de violação ao contraditório, ampla defesa e de afronta aos limites subjetivos do título executivo.